Tribunal: STF
Processo: Rcl 91960
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Hospital São Silvestre Ltda. em face de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos da Ação Civil Pública nº 0011752-48.2024.5.18.0083, sob a alegação de afronta à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI nº 7.222.

Narra a parte reclamante que a ação originária foi proposta pelo Sindicato de Enfermagem do Estado de Goiás, com o objetivo de obter a condenação do hospital ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da implementação do piso nacional da enfermagem, instituído pela Lei nº 14.434/2022, a partir de maio de 2023. 

Afirma que o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o hospital ao pagamento das diferenças salariais e reflexos relativos ao piso da enfermagem. Sustenta que tal decisão foi mantida pelo acórdão proferido pela 2ª Turma do TRT da 18ª Região.

O reclamante sustenta que a decisão impugnada teria desrespeitado a autoridade do julgamento realizado por esta Corte na ADI nº 7.222, no qual se fixou que, no caso de entidades privadas que atendam ao menos 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a implementação do piso salarial da enfermagem deve ocorrer na extensão dos valores disponibilizados pela União a título de assistência financeira complementar, não sendo exigível o pagamento integral na ausência dos repasses federais.

Argumenta que o hospital atende aproximadamente 67% de seus pacientes pelo SUS, circunstância que atrairia a aplicação do referido entendimento. Aduz, ainda, que os repasses federais destinados ao custeio da complementação do piso teriam ocorrido de forma tardia e parcial, sendo posteriormente transferidos aos trabalhadores na medida em que foram recebidos. 

Segundo alega a reclamante, “a verba disponibilizada pelos Entes Públicos para pagamento da complementação do piso salarial já vem chancelada com o nome de cada funcionário e o valor específico para cada um, detendo assim o estabelecimento hospitalar, neste caso o Hospital São Silvestre a única responsabilidade de repassar o valor disponibilizado ao funcionário contratado pela empresa, nos moldes delimitados pelo Ente Público”. 

Por isso, “requer o julgamento procedente da presente reclamação judicial, para reformar o acórdão proferido pela 2ª Turma do Egrégio Tribunal Regional da 18ª Região, de relatoria do Desembargador Paulo Pimenta, nos autos do processo 0011752-48.2024.5.18.0083, no sentido de afastar a responsabilidade da reclamante quanto ao pagamento do piso salarial dos enfermeiros e técnicos de enfermagem, salvo, se houver recebido o efetivo repasse da União, nos termos do acórdão proferido pela Suprema Corte na ADI 7222”. 

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Na ADI 7.222, esta Corte concedeu a medida cautelar para suspender os efeitos da Lei nº 14.434/2022 até que fossem avaliados os seus impactos sobre (i) a situação financeira de Estados e Municípios, (ii) a empregabilidade e (iii) a qualidade dos serviços de saúde, com base em informações prestadas pelos entes estatais, órgãos públicos e entidades representativas das categorias e setores afetados. A medida cautelar foi referendada, em 19.09.2022, nos seguintes termos:

Direito constitucional e processo legislativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Referendo de medida cautelar. Lei nº 14.434/2022 e Emenda Constitucional nº 124/2022. Piso salarial dos profissionais de enfermagem. Ausência de avaliação de impacto, pondo em risco valores constitucionais. Cautelar deferida. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que altera a Lei nº 7.498/1986 para instituir o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime da CLT, (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações. 2. As questões constitucionais postas nesta ação são sensíveis. De um lado, encontra-se o legítimo objetivo do legislador de valorizar os profissionais, que, durante o longo período da pandemia da Covid-19, foram incansáveis na defesa da vida e da saúde dos brasileiros. De outro lado, estão os riscos à autonomia dos entes federativos, os reflexos sobre a empregabilidade no setor, a subsistência de inúmeras instituições hospitalares e, por conseguinte, a própria prestação dos serviços de saúde. 3. É preciso atenção, portanto, para que a boa intenção do legislador não produza impacto sistêmico lesivo a valores constitucionais, à sociedade e às próprias categorias interessadas. I. Alegações acerca da inconstitucionalidade da lei 4. São relevantes e merecem consideração detida os argumentos de que teria ocorrido (a) vício de iniciativa no processo legislativo, uma vez que toda sua tramitação se deu sem amparo de norma constitucional legitimadora da instituição do referido piso, sendo que a superveniente constitucionalização via emenda não teria o condão de sanar o vício de origem, (b) violação do princípio federativo, cláusula pétrea constitucional, em razão da interferência drástica na autonomia financeira e orçamentária de Estados e Municípios e (c) desproporcionalidade da medida em relação a muitos de seus destinatários, como Santas Casas, hospitais conveniados ao SUS e entidades estatais mais pobres. 5. Se vier a ser o caso, essas são questões importantes a serem examinadas. II. Necessária avaliação dos impactos da medida legislativa 6. Antes de tudo, porém, valores e bens jurídicos constitucionais substantivos impõem a avaliação prévia acerca (a) do impacto financeiro e orçamentário sobre Estados e Municípios e os riscos para sua solvabilidade (CF, art. 169, § 1º, I), (b) do impacto sobre a empregabilidade no setor, tendo em vista as alegações plausíveis de demissões em massa trazidas aos autos (CF, art. 170, VIII) e (c) do impacto sobre a prestação dos serviços de saúde, pelo alegado risco de fechamento de hospitais e de redução nos quadros de enfermeiros e técnicos (CF, art. 196). 7. Diante dos fundamentos expostos até aqui, considero, em cognição sumária própria das medidas cautelares, plausível a alegação de inconstitucionalidade, ao menos até que esclarecidos os pontos destacados. III. Perigo na demora 8. Há evidente perigo na demora, decorrente da incidência imediata do piso salarial e do alegado risco à prestação dos serviços de saúde, pelas razões expostas acima. 9. Naturalmente, as instituições privadas que tiverem condições de, desde logo, arcar com os ônus do piso constante da lei impugnada não apenas não estão impedidas de fazê-lo, como são encorajadas a assim proceder. As circunstâncias constitucionais e fiscais aqui apontadas não significam que o valor não seja justo e que as categorias beneficiadas não mereçam a remuneração mínima. IV. Dispositivo 10. Referendo da medida cautelar deferida, para suspender os efeitos da Lei nº 14.434/2022 até que sejam avaliados os seus impactos sobre (i) a situação financeira de Estados e Municípios, (ii) a empregabilidade e (iii) a qualidade dos serviços de saúde, tudo com base em informações a serem prestadas, no prazo de 60 (sessenta) dias, pelos entes estatais, órgãos públicos e entidades representativas das categorias e setores afetados, identificados ao final da decisão. (ADI 7222 MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19.09.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236  DIVULG 21.11.2022  PUBLIC 22.11.2022, grifo nosso)

Em 22.12.2022, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 127/2022 para estabelecer que compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e às entidades filantrópicas, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira1.

Em 11.05.2023, foi editada a legislação que regulamenta a EC nº 127/2022, prevendo a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica. Nesse contexto, a medida cautelar anteriormente concedida foi parcialmente revogada, restabelecendo-se, em parte, os efeitos da Lei nº 14.434/2022.

No que importa para o presente caso, restou estabelecido que em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias e aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União.

Estabeleceu-se, também, que, para profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, os pagamentos ocorreriam na forma do art. 3º, parágrafo único, da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023, isto é,  transferência mensal a partir de maio de 2023, com repasse de duas parcelas no mês de dezembro de 20232.

O Supremo Tribunal Federal, de fato, condicionou a exigibilidade do pagamento do piso salarial aos repasses das verbas pela União (ADI 7.222/DF). 

No caso dos autos, a sentença condenatória de 1º grau foi proferida nos seguintes termos (eDoc. 4):

“Conforme exposto, embora o §14 do art. 198 da Constituição Federal imponha à União a obrigação de prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às entidades filantrópicas e aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes por meio do Sistema Único de Saúde, para viabilizar o cumprimento dos pisos salariais da enfermagem, não há qualquer previsão legal que autorize os empregadores a descumprirem o piso estabelecido pela Lei Federal em razão de eventual atraso nos repasses desses recursos.
Na realidade, a ausência de repasse da assistência financeira complementar por parte da União configura matéria de natureza jurídico administrativa, alheia à competência desta Justiça Especializada. Assim, a análise nos presentes autos deve restringir-se à verificação da aplicabilidade do piso salarial no âmbito da relação trabalhista estabelecida entre as partes.
(...)
Para além disso, conquanto a 1ª Reclamada reconheça que a União Federal e a Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia repassaram o importe de R$ 457.073,70, referente às competências de maio/2023 a março/2024, há que se observar que própria Reclamada admite que os valores "estão sendo repassados aos colaboradores", de modo que se pode concluir que os valores não foram integralmente quitados a todos os trabalhadores.
Ainda, embora a 2ª Reclamada tenha juntado aos autos planilhas mensais relativas ao complemento mensal da União do piso de enfermagem referentes ao período de setembro/2023 a novembro/2024 (docs. de ID fb0f249 e ss.), não é possível se inferir que os respectivos valores foram realmente repassados à 1ª Reclamada e, por consequência, transferidos aos empregados.
Dessa forma, diante da constatação de que os valores pagos estão abaixo do piso salarial estabelecido para a categoria, acolhe-se o pedido para condenar a 1ª Reclamada ao pagamento das diferenças salariais devidas, a título de complementação do piso, a partir de maio de 2023. Tais diferenças deverão refletir, de forma proporcional, nas demais verbas trabalhistas, quais sejam: adicional por tempo de serviço, adicional noturno, férias + 1/3, 13º salário, FGTS e verbas rescisórias, em favor de todos os substituídos, observando-se o valor de R$ 3.325,00.”

Segundo o juízo de origem, a ausência de repasse da assistência financeira pela União não afasta a obrigação do empregador de observar o piso salarial previsto na Lei nº 14.434/2022 no âmbito da relação de trabalho. Por essa razão, considerou irrelevante, para fins de responsabilização trabalhista, a discussão acerca da suficiência dos repasses federais.

O acórdão reclamado manteve a condenação se 1º grau nos seguintes termos (eDoc. 24 - fls. 13/15):

“No caso em apreço, é incontroverso o direito à observância do piso salarial nacional do técnico de enfermagem, sendo certo que, conforme acima disposto, no caso dos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS (caso dos empregados do primeiro réu), a implementação da diferença remuneratória resultante do piso salarial nacional deve ocorrer na extensão do quanto disponibilizado pela União.
Logo, como a implementação fica condicionada à concessão de crédito pela União, o primeiro reclamado não pode ser responsabilizado pelo pagamento da complementação do piso salarial caso o respectivo crédito não tenha sido disponibilizado.
Nesse sentido, observo que na defesa anexada aos autos em 26/11/2024, o primeiro demandado admitiu a concessão do crédito pela União alusivo às diferenças salariais do ano de 2023 (devido a partir de 12/05/2023) até março/2024, arguindo que o repasse somente teria sido realizado em 27/09/2024, motivo pelo qual os valores ainda estavam sendo repassados aos colaboradores (ID 5e4de52, fl. 417), anexando, ainda, cópia de oficio de solicitação de repasse das competências em questão (05/2023 a 03/2024) que teria encaminhado ao Município em 14/08/2024 e os correspondentes comprovantes de transferências ao primeiro réu em 27/09/2024 (ID f1b4407).
Ainda, a defesa do primeiro réu afirmou que "Conforme passamos a demonstrar, esta demandada informa que desde abril/2024, já vem efetuando o pagamento do piso salarial aos técnicos e auxiliares de enfermagem, não tendo que se falar assim em descumprimento da Convenção Coletiva do Trabalho e pagamento do piso salarial em sua integralidade." (ID 5e4de52, fl. 425 dos autos).
Enfim, em se tratando de instituição privada que atenda, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS e havendo disponibilização dos valores pela União, nasce o direito obreiro de reclamar as diferenças, cabendo àquela entidade empregadora zelar pela correta quantificação do débito, comunicando os entes responsáveis pelo repasse, se necessário.
Nesse sentido, cabendo ressaltar que o ônus da quitação salarial recai sobre a entidade patronal, seja porque o salário é pago contra recibo ou por depósito em conta bancária (art. 464 da CLT), seja por se tratar de fato extintivo do direito alegado (art. 818, II, da CLT).
Dessarte, constato que, no particular, a r. sentença de origem analisou adequadamente a questão, de fato não sendo possível aferir pela documentação constante dos autos o repasse da totalidade das diferenças salariais devidas, e, da mesma forma, não é possível aferir que a partir de abril/2024 o piso salarial passou a ser observado em relação a todos os técnicos de enfermagem de seu quadro funcional, mormente considerando que a defesa do primeiro réu admitiu que os valores das diferenças salariais de maio/2023 a março /2024 ainda estão sendo repassados aos colaboradores, o que reiterado nas razões finais apresentadas em 24/02 /2025, quando referiu que "os valores dos repasses tem sido feitos" (ID 2b65c49).”

Verifica-se que o acórdão reclamado, de um lado, reconheceu que a implementação da diferença remuneratória decorrente do piso salarial da enfermagem está condicionada à disponibilização de recursos pela União, nos termos da ADI nº 7.222. Porém, de forma contraditória, manteve a sentença de primeiro grau, que havia considerado irrelevante a realização dos repasses para a definição da responsabilidade trabalhista do empregador. 

Diante desse quadro, conclui-se que o acórdão reclamado incorreu em violação à autoridade do julgamento proferido por esta Suprema Corte na ADI nº 7.222.
Friso que isso não significa, evidentemente, afastar o direito dos trabalhadores à percepção das diferenças decorrentes do piso salarial nacional da enfermagem. Significa apenas reconhecer que a exigibilidade dessa obrigação somente se aperfeiçoa após a efetiva disponibilização dos recursos federais destinados à assistência financeira complementar, conforme expressamente estabelecido por esta Suprema Corte.

Assim, eventual condenação ao pagamento das diferenças salariais deve observar esse condicionamento, cabendo a apuração, na fase de liquidação, da existência e do montante dos repasses realizados pela União, a fim de delimitar a extensão da obrigação do empregador.

Ante o exposto, nos termos do art. 992 do CPC, julgo procedente o pedido, para cassar, em parte, o acórdão reclamado, e estabelecer que a exigibilidade do pagamento das diferenças decorrentes do piso salarial nacional da enfermagem depende da prévia disponibilização dos recursos pela União, cuja comprovação deverá ser realizada na fase de liquidação da sentença condenatória.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente